Tribunal: TJBA
Processo: 8003394-97.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003394-97.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, GILDASIO RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: TNL PCS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, SUE SAFIRA ANDRADE DE SOUSA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO.
RESP 1843332/RS (TEMA 1.051). ACÓRDÃO PROFERIDO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR.
ALTERAÇÃO DE MÉRITO DO

RECURSO.
MODIFICAÇÃO DEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DEU PPROVIMENTO AO RECURSO E EXCLUIU O CRÉDITO EM DISCUSSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO CONSTITUÍDO

ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL, DETERMINADO PELA

DATA DE SEU FATO GERADOR
.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, ACÓRDÃO REFORMADO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8003394-97.2019.8.05.0000.2.EDCIV,
da Comarca de Capital, em que figuram como Embargante
OI MÓVEL S/A

e, Embargado,
ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGESNTES,
nos termos do voto condutor.